Tribunal: TCU
Processo: 011.936/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria registrado tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de ato de concessão inicial de aposentadoria a Fátima Regina do Nascimento Gulart, ex-servidora do INSS, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. manter o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria a Fátima Regina do Nascimento Gulart, conforme o Acórdão 2127/2021-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar legal o referido ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS em Uruguaiana/RS, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira referente à parcela judicial de URV (3,17%), com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. comunique à servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão; 9.3.3. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.